Tribunal: TJES
Processo: 5008208-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008208-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO VIEIRA DIAS
AGRAVADO: CONDOMINIO ATLANTICA VILLE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008208-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO VIEIRA DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO BRUNO FERREIRA MURGA - ES21585-A
AGRAVADO: CONDOMINIO ATLANTICA VILLE

Advogado do(a) AGRAVADO: LYZIA PRETTI FARIAS - ES14445-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5008115-82.2022.8.08.0024, deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do requerente, ora agravado, no imóvel descrito na petição inicial, concedendo ao requerido, ora agravante, o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de que posteriormente se adotem outras medidas coercitivas, tais como a desocupação forçada mediante uso de força policial.

Analisando novamente o feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 3292823).

No presente caso, o agravante não demonstrou possuir razão em seu pleito recursal, uma vez que na ADPF 828 houve apenas a extensão dos efeitos da Lei nº 14.2016/2021 até 31 de outubro de 2022, todavia, referida legislação não se aplica ao recorrente.

Conforme artigo 7º, inciso I, da Lei nº 14.2016/2021, a suspensão das desocupações não se aplicam para as ocupações ocorridas após 31 de março de 2021, e a ocupação do agravante ocorreu em outubro de 2021, conforme afirmação trazida pelo agravado na petição inicial e não rechaçada em sede de contestação.

Ademais, o certificado de microempreendedor individual trazido pelo próprio agravante no processo de origem indica que o início da atividade empresarial exercida no local se deu em fevereiro de 2022, fato que corrobora que o esbulho ocorreu após 31 de março de 2021.

Por outro lado, quanto aos requisitos para obtenção da liminar de reintegração de posse, vale a transcrição do artigo 561, do Código de Processo Civil, dispõe,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a deferir a medida liminar, em matéria possessória, quando demonstrados: i) a posse anterior do autor; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a sua data; iii) a permanência do autor na posse, em caso de turbação, ou a perda da posse, na hipótese de esbulho.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

O deferimento da liminar possessória exige a presença dos requisitos elencados no então vigente art. 927, do CPC/73 que agora estão reproduzidos no art. 561, do CPC/2015 (Incumbe ao autor provar: I a sua posse; II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III a data da turbação ou do esbulho; IV a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026179000372, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

In casu
, o agravado comprovou todos os requisitos previstos no artigo 561, do diploma processual civil, uma vez que o seu direito à posse do imóvel em questão já havia sido reconhecida por força de sentença proferida nos autos do processo nº 0048380-32.2013.8.08.0024, e confirmada pelo v. acórdão que ora transcrevo:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR. COMODATO MODAL. PACTUAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO DIVERSA DO USO DO BEM. POSSIBILIDADE. BENFEITORIAIS. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. As alegações recursais que visam afastar a existência de posse anterior ao esbulho se revelam contraditórias, na medida em que o estabelecimento do Contrato de Comodato já se afigura suficiente para comprovar que o próprio Recorrente aquiesceu com o fato de que o Condomínio exercia a posse sobre o imóvel, bem como, que a área onde localizada o ponto comercial é por ele englobada. Caso contrário, seria de todo desnecessária qualquer pactuação nesse sentido. II. No que tange aos valores postulados na petição exordial, o Recorrente sequer contrapõe os fundamentos da Sentença, no sentido de que a obrigação pelo pagamento decorre da própria pactuação formalizada com o Condomínio Recorrido, limitando-se a argumentar que desconhece quaisquer débitos relativos a faturas de cobrança. III. As partes celebraram uma espécie de comodato modal, subsistindo encargos previstos no próprio Instrumento, bem como, previsão expressa de reversão, em favor do Comandante, das benfeitorias eventualmente realizadas sobre a área. IV. Afiguram-se despropositadas as irresignações recursais que visam contrapor a conclusão da Sentença recorrida, seja no tocante à obrigação pelo pagamento dos valores cobrados na peça vestibular, seja em relação à impossibilidade de indenização pelas alegadas benfeitorias realizadas no imóvel ou mesmo ver reconhecido direito de retenção V. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130426133, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Dessa forma, ao menos nesta fase inicial em que o processo se encontra, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória na origem.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR. ESBULHO PRATICADO. DATA COMPROVADA. MENOS DE ANO E DIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, o agravante não demonstrou possuir razão em seu pleito recursal, uma vez que na ADPF 828 houve apenas a extensão dos efeitos da Lei nº 14.2016/2021 até 31 de outubro de 2022, todavia, referida legislação não se aplica ao recorrente. 2. Conforme artigo 7º, inciso I, da Lei nº 14.2016/2021, a suspensão das desocupações não se aplicam para as ocupações ocorridas após 31 de março de 2021, e a ocupação do agravante ocorreu em outubro de 2021, conforme afirmação trazida pelo agravado na petição inicial e não rechaçada em sede de contestação. 3. Ademais, o certificado de microempreendedor individual trazido pelo próprio agravante no processo de origem indica que o início da atividade empresarial exercida no local se deu em fevereiro de 2022, fato que corrobora que o esbulho ocorreu após 31 de março de 2021. 4. O magistrado está autorizado a deferir a medida liminar, em matéria possessória, quando demonstrados: i) a posse anterior do autor; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a sua data; iii) a permanência do autor na posse, em caso de turbação, ou a perda da posse, na hipótese de esbulho. 5. In casu, o agravado comprovou todos os requisitos previstos no artigo 561, do diploma processual civil, uma vez que o seu direito à posse do imóvel em questão já havia sido reconhecida por força de sentença proferida nos autos do processo nº 0048380-32.2013.8.08.0024. 6. Dessa forma, ao menos nesta fase inicial em que o processo se encontra, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória na origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.